Tribunal: TJSP
Processo: 1031043-02.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ciclista mensageiro – Acidente típico – Lesão em pé esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.